Tribunal: TJES
Processo: 0009315-55.2016.8.08.0014
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009315-55.2016.8.08.0014
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
TERMO CIRCUNSTANCIADO.
DISTRIBUIÇÃO INICIAL
AO JUIZADO ESPECIAL.
REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL D
O ACUSADO
PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
ATO DE NATUREZA COMPLEXA.
PRETENDIDA
REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL. IMPO
SSIBILIDADE.
PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1.
Na espécie, o feito tramitou inicialmente perante o Juizado Especial, mas
diante
da necessidade de se verificar a sanidade mental do investigado, a competência foi deslocada para a Justiça Comum. Assim, após a conclusão do exame técnico, a Douta Magistrada da Justiça Criminal optou por devolver os autos ao Juízo do Juizado Especial,
ao fundamento de que a infração em apuração é de menor

potencial ofensivo, o que deu ensejo a instauração do presente conflito.

2. Uma vez firmada a jurisdição da Justiça Comum, é descabido o retorno dos autos ao juízo de origem, pois a competência foi perpetuada, devendo o feito prosseguir regularmente seguindo o rito do procedimento comum.

3. Competência da 1ª Vara Criminal de Colatina.

_____________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

DECISÃO
À unanimidade, declarar a competência da 1ª Vara Criminal de Colatina, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPET
ÊNCIA

Nº
0009315
-
55
.20
16
.8.08.00
14

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

SUSCIT
ADO
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina em razão de remessa do feito pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, após a conclusão do incidente de insanidade mental do acusado Eugem Rebouças.

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito
tendo o ju
ízo
suscitado determinado a remessa dos autos ao suscitante em razão d
a realização de incidente de insanidade mental, cuja complexidade se mostra incompatível com os princípios que regem a Lei nº 9.099/95.

O
magistrado

s
uscit
ado

afirma que
o laudo psiquiátrico forense declarou que o acusado era ao tempo da ação inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar
de acordo com esse entendimento
,
razão pela qual defende o encerramento da competência do
J
uízo
Criminal
para processar o feito e consequente
mente a
remessa ao Juizado Especial Criminal da mesma comarca.

Recebido o presente, foi designado o Juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo ao disposto no art. 955 do CPC e art. 195, parágrafo único, do RITJ.

Parecer Ministerial pela declaração da competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina para processar o Termo Circunstanciado nº 0009315-55.2016.8.08.0014 (ID 4092153).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito suscitado.

Inicialmente, destaco que o artigo 149 do CPP reza que em caso de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, irmão ou do cônjuge do acusado, que este seja submetido a exame médico-legal.

Por sua vez, a jurisprudência é firme no sentido de que uma constatada a necessidade de exame pericial para averiguação da sanidade mental do acusado, o feito deverá ser remetido ao Juízo Criminal comum, em razão da complexidade da causa e, consequentemente, será afastada a competência do Juízo do Juizado Especial, considerando os princípios norteadores da informalidade, oralidade, celeridade e economia processual.

Na espécie, o feito tramitou inicialmente perante o Juizado Especial, mas diante da necessidade de se verificar a sanidade mental do investigado, a competência foi deslocada para a Justiça Comum. Assim, após a conclusão do exame técnico, a Douta Magistrada da Justiça Criminal optou por devolver os autos ao Juízo do Juizado Especial, ao fundamento de que a infração em apuração é de menor potencial ofensivo, o que deu ensejo a instauração do presente conflito.

Não obstante, uma vez firmada a jurisdição da Justiça Comum, é descabido o retorno dos autos ao juízo de origem, pois a competência foi perpetuada, devendo o feito prosseguir regularmente seguindo o rito do procedimento comum.

No mesmo sentido, o Enunciado nº 51 do FONAJE dispõe que “a remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (Enunciado 64), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não restabelecerá com localização do acusado.”

Assim, há equívoco na devolução dos autos ao Juizado Especial Criminal, para o qual a competência não se desloca novamente, mesmo após a conclusão do incidente de insanidade mental realizada no âmbito da Justiça Comum.

Vejamos precedente pertinente ao contexto dos autos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CONTRAVENÇÃO PENAL - ART. 42 DA LCP - INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - ATO DE NATUREZA COMPLEXA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - PERÍCIA REALIZADA - DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO JUIZADO - INVIABILIDADE.
1. Ainda que se trate de fato concernente a infração de menor potencial ofensivo, a necessidade de realização de ato processual de natureza complexa, consistente em perícia para se aferir a higidez mental do investigado, afasta a competência do Juizado Especial Criminal, firmando a jurisdição da Justiça Comum. 2. Realizado o exame técnico de natureza complexa, perpetua-se a competência da Justiça Comum para o exame da causa, sendo descabida a devolução do processo ao Juizado Especial.
3. Conflito julgado procedente, para determinar a competência do Suscitado para exame da causa. (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.18.105969-2/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Ante o exposto,
sem maiores delongas,

conheço
do conflito negativo de competência e
declaro
a competência d
o
juízo suscita
do
, qual seja,
a

1ª
V
ara
C
riminal de Colatina

para
processar e julgar o feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)